Tribunal: TJES
Processo: 5001630-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001630-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO PIRES PICCIN e outros
AGRAVADO: JOSE TOZI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO EDUARDO PIRES PICCIN e ELCY PIRES PICCIN
contra a decisão constante do movimento 615228,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
que, nos autos da Ação de Despejo ajuizada por
JOSÉ TOZI,
determinou o despejo do primeiro agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, em razão de prejuízo econômico que vem sofrendo o ora agravado, além dos danos psicológicos narrados na peça vestibular.

Sustentam os agravantes que não foram notificados sobre o encerramento da locação, tendo a mesma se prorrogado por prazo indeterminado, bem como que não há, de fato, negociações para a venda do imóvel locado, conforme alega o agravante.

Argumentam que os débitos existentes antes da propositura da demanda foram quitados e acostam aos autos os respectivos comprovantes, bem como declaração da imobiliária administradora do bem locado no mesmo sentido.

Destacam que não se opuseram quanto à desocupação do imóvel, porém, solicitaram a dilação do prazo, especialmente porque o primeiro agravado, locatário do bem, é idoso, portador de doenças graves, sendo que no atual cenário em que se enfrenta a pandemia gerada pelo risco de contaminação pela COVID-19, está impossibilitado de procurar outros imóveis para residir.

Assim, pleitearam a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, em especial porque houve a purgação da mora em tempo hábil e porque o primeiro agravante faz parte do grupo de risco em razão da atual pandemia, o que dificulta a sua locomoção e, portanto, a busca por novo imóvel para residir.

Decisão constante do movimento 633401, que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

C
ontrarrazões acostadas ao movimento 670233, pugnando pela reforma da decisão agravada.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante o relatório, trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO EDUARDO PIRES PICCIN e ELCY PIRES PICCIN
contra a decisão constante do movimento 615228,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
que, nos autos da Ação de Despejo ajuizada por
JOSÉ TOZI,
determinou o despejo do primeiro agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, em razão de prejuízo econômico que vem sofrendo o ora agravado, além dos danos psicológicos narrados na peça vestibular.

Sustentam os agravantes que não foram notificados sobre o encerramento da locação, tendo a mesma se prorrogado por prazo indeterminado, bem como que não há, de fato, negociações para a venda do imóvel locado, conforme alega o agravante.

Argumentam que os débitos existentes antes da propositura da demanda foram quitados e acostam aos autos os respectivos comprovantes, bem como declaração da imobiliária administradora do bem locado no mesmo sentido.

Destacam que não se opuseram quanto à desocupação do imóvel, porém, solicitaram a dilação do prazo, especialmente porque o primeiro agravado, locatário do bem, é idoso, portador de doenças graves, sendo que no atual cenário em que se enfrenta a pandemia gerada pelo risco de contaminação pela COVID-19, está impossibilitado de procurar outros imóveis para residir.

Assim, pleitearam a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, em especial porque houve a purgação da mora em tempo hábil e porque o primeiro agravante faz parte do grupo de risco em razão da atual pandemia, o que dificulta a sua locomoção e, portanto, a busca por novo imóvel para residir.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido foi deferido na decisão constante do movimento 633401.

Compulsando atentamente os autos e as contrarrazões apresentadas pelo agravado, entendo que

merecem prosperar, em parte, as alegações dos agravantes. Senão vejamos.

Consoante asseverei na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao presente agravo, os agravantes juntaram aos autos as cópias dos comprovantes de pagamento dos alugueres
em atraso, bem como daqueles referentes ao fornecimento de água e energia elétrica.

Além disso, o próprio agravado afirma que não houve a notificação dos agravantes para a desocupação do imóvel ao fim do término da locação, e, ainda que venha a atribuir a responsabilidade por tal falha a terceiro, é certo que sem o cumprimento de tal formalidade não há que se falar em descumprimento de prazo para a desocupação do imóvel.

Assim, embora o agravado tenha o direito de retomar a posse direta de seu imóvel e encerrar a locação existente, é certo que não se pode prescindir das formalidades exigidas para tanto, especialmente em casos como o presente em que houve a purgação integral da mora.

Por outro lado, consta dos autos que o primeiro agravante,
FRANCISCO EDUARDO PIRES PICCIN,
afirma não se opor à desocupação do imóvel, porém, necessita de um prazo maior para tanto, fato que ensejou, somado aos demais argumentos, a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.

Diante de tais premissas, é possível identificar o manifesto desejo do proprietário agravado em encerrar a locação firmada, bem como a inequívoca ciência dos agravantes quanto a tal fato, já que a citação para responder à ação originária de despejo é suficiente para constituí-lo em mora, na forma do artigo 240 do CPC/15.

Somado a tal circunstância, como dito, o primeiro agravante,
FRANCISCO EDUARDO PIRES PICCIN,
afirma textualmente em sua peça recursal que não se opõe à desocupação do imóvel, porém, necessita de um prazo maior para tanto.

Com efeito, diante do cenário que se apresenta no presente momento, e considerando que as partes envolvidas são, todas, idosas, entendo que há possibilidade de concessão de prazo ao primeiro agravante para a desocupação do imóvel, mormente por considerar que o mesmo já tem ciência da pretensão de encerramento da locação por parte do ora agravado.

Além disso, deve-se considerar que o Governo do Estado do ES vem adotando medidas de flexibilização do isolamento social, antes determinadas pela pandemia causada pela COVID-19, de forma que já se identifica a reabertura gradual de estabelecimentos comerciais e a exclusão da Grande Vitória do grupo de alto risco de contaminação.

Tal flexibilização, decerto, permitirá que os agravantes busquem uma nova unidade residencial para habitação sem prejuízo de sua saúde ou integridade física, bastando, para tanto, que que adotem as medidas de higiene e proteção individual amplamente divulgadas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente agravo e
concedo aos agravantes o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do julgamento do presente agravo, para a desocupação do imóvel locado, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CITAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É
possível identificar nos autos o manifesto desejo do proprietário agravado em encerrar a locação firmada, bem como a inequívoca ciência dos agravantes quanto a tal fato já que a citação para responder à ação originária de despejo é suficiente para constituí-lo em mora, na forma do artigo 240 do CPC/15.

2.
Somado a tal circunstância, o primeiro agravante,
FRANCISCO EDUARDO PIRES PICCIN,
afirma textualmente em sua peça recursal que não se opõe à desocupação do imóvel, porém, necessita de um prazo maior para tanto.

3.

Diante do cenário que se apresenta no presente momento e considerando que as partes envolvidas são, todas, idosas, verifica-se a possibilidade de concessão de prazo ao primeiro agravante para a desocupação do imóvel, mormente por considerar que o mesmo já tem ciência da pretensão de encerramento da locação por parte do ora agravado.

4.
Recurso parcialmente provido, com a fixação de prazo para desocupação do imóvel por parte dos agravantes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.